Tribunal: TJDFT
Processo: 0712845-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECRETADA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. JUÍZO FALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte agravada encontra-se em recuperação judicial não dispondo livremente do seu patrimônio.
2. Eventual acordo celebrado entre as partes deve ser homologado pelo juízo da recuperação sob pena de violar os direitos dos demais credores. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.